Tribunal: STF
Processo: Rcl 89940
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de Petição nº 17.814/2026 apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo a fim de que seja corrigido erro material na decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação  para cassar a decisão reclamada, determinando ao TJSP que  proceda a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário sob outra óptica que não a do Terma nº 917 da Repercussão Geral (e-Doc 6).
Aduz que, “na parte dispositiva da decisão monocrática, por erro material, ao invés da referência ao Tema 1.086 de repercussão geral, fez se referência ao Tema 917 de repercussão geral”
Requer, assim, 

“a correção de erro material contido na parte dispositiva da decisão monocrática para que nela conste que os autos devem retornar ao juízo de origem para que processa à nova admissibilidade do recurso extraordinário sob outra óptica que não a do Tema 1086 de repercussão geral.”

É o relatório. Decido. 
Recebo a petição como recurso de embargos de declaração.
Com razão a parte embargante no tocante à existência de erro material na parte dispositiva da decisão recorrida.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração tão somente para sanar o erro apontado, mantida no mais a decisão embargada, passando a constar na parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando ao TJSP que  proceda a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário sob outra óptica que não a do Terma nº 1.086 da Repercussão Geral.”

Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente